Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-13.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011512-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE BARROS LEITE - CPF: 057.942.311-57 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE –
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – PRECEDENTES DO STJ
–
I
NTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO –

DISPENSA DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INEXIGÍVEL
–
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO

–

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC
–

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer o Tema
n
º
862, definiu que o termo inicial para a implantação do auxílio-acidente corresponde à data de cessação do benefício de auxílio-doença.

Consoante o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não se exige que a parte apelada reitere o contato com o instituto apelante nem demonstre o esgotamento da via administrativa quando já estabelecida a relação previdenciária e ocorrida a cessação do benefício.

O prequestionamento da matéria objeto de análise e decisão no acórdão recorrido pode ser implícito, não requerendo menção expressa do dispositivo legal, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

A fixação e eventual majoração dos honorários advocatícios devem seguir o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando a natureza ilíquida da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS

contra
sentença proferida pelo Juízo da

2
º
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
e Várzea Grande
/MT
, que nos autos da
Ação De Concessão De Auxílio Acidente Com Pedido De Tutela De Urgência
nº
1011512-13.2019.8.11.0002
,
julgou
procedente o
s
pedido
s
da inicia
l, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o INSS a implantar o benefício de Auxílio-acidente em favor da parte autora, a contar de 13/05/2017, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Ante o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, indefiro o pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, incidindo juros e correção monetária até novembro/2021 (Tema 810/STF) e a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Condeno o Instituto-requerido ao pagamento de verba honorária ao patrono da autora, a ser arbitrada após a liquidação da sentença, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111/STJ). (...)”
.

Em suas razões recursais (
Id.
196339728
),
a parte apelante argumenta que a parte segurada não solicitou a prorrogação do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa, embora tenha sido informada sobre os canais disponíveis para tal pedido, com o intuito de comunicar à Autarquia a consolidação da sequela.

Alega não ter sido informada sobre a redução de sua capacidade de trabalho resultante da consolidação da sequela. Além disso, afirma não ter tido a oportunidade de avaliar a parte autora após a consolidação das alegadas sequelas, ou seja, não houve uma recusa administrativa nem uma avaliação sobre a existência ou não da sequela consolidada.

Destaca que a ausência de pedido de prorrogação pode ser comparada à falta de um requerimento administrativo prévio, conforme o Tema 350/STF (RE n. 631.240/MG), o qual estabeleceu a necessidade desse prévio requerimento para configurar uma pretensão resistida e, consequentemente, um interesse processual.

Alega, ainda, que o Tema 862/STJ tratou do termo inicial do auxílio-acidente nos casos em que há um auxílio-doença precedente, conforme o art. 86, §2, da Lei 8.213/91. À primeira vista, é lógico pensar que essa tese deve ser aplicada quando se discute o início do auxílio-acidente após um período de auxílio-doença, desde que os requisitos do auxílio-acidente estejam comprovados na data em que o auxílio-doença é encerrado.

Salienta, ainda, que o único motivo exposto no voto vencedor do Tema 862 para fixar a data de início do auxílio-acidente na data da citação é a falta de conhecimento, por parte da administração, da data de consolidação. Portanto, sempre que esse fato constitutivo do direito não for apresentado pela parte autora, no momento adequado, para análise do INSS, como ocorre no presente caso.

Prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Assim sendo, requer o recebimento e provimento do recurso para que a data de início do benefício do auxílio-acidente (DIB) seja estabelecida na data da citação/ajuizamento da ação.

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas (Id. 196339730), a parte Apelada pugna pelo desprovimento
do recurso
e a
condenação d
a parte

apelante nas custas processuais e em honorários de sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

204113171
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação De Concessão De Auxílio Acidente Com Pedido De Tutela De Urgência nº 1011512-13.2019.8.11.0002, julgou procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o INSS a implantar o benefício de Auxílio-acidente em favor da parte autora, a contar de 13/05/2017, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Ante o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, indefiro o pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, incidindo juros e correção monetária até novembro/2021 (Tema 810/STF) e a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Condeno o Instituto-requerido ao pagamento de verba honorária ao patrono da autora, a ser arbitrada após a liquidação da sentença, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111/STJ). (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, argumentando que não houve pedido de prorrogação administrativa, e que não foi informada sobre a redução de sua capacidade de trabalho resultante da consolidação da sequela. Além disso, alega não ter tido a oportunidade de avaliar a parte autora após a consolidação das alegadas sequelas, ou seja, não houve uma recusa administrativa nem uma avaliação sobre a existência ou não da sequela consolidada. Requer também que a data de início do benefício do auxílio-acidente (DIB) seja fixada na data da citação/ajuizamento da ação.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
faz necessário ou não o prévio requerimento administrativo
.

O assunto está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como cito:

“Súmula 89: A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.

O entendimento também está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral,

“
in
verbis
”
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (
ii
) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (
iii
) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (
ii
) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (
ii
) e (
iii
) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014
- negritei
)

Neste contexto, constato que o caso em análise
trata-se
de uma demanda na qual a parte autora busca a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

A ausência de prévio requerimento administrativo somente caracterizaria falta de interesse de agir caso não constasse nos autos
pedido
anterior de benefício por incapacidade, uma vez que o
auxílio
-
acidente
é concedido imediatamente após a cessação do
auxílio
-doença, nos termos do
§ 2º
do art.
86
da Lei n.
8.213
/91.

Reconhecendo que
tal entendimento não viola o decidido no

RE nº 631.240/MG
, uma vez que decorre da aplicação da legislação infraconstitucional, citem-se as decisões abaixo:

“
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: "PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Nos casos de auxílio-acidente, a pretensão resistida resta caracterizada quando há indeferimento administrativo de qualquer benefício por incapacidade ou quando há benefício por incapacidade deferido (ocasião em que a Administração teve conhecimento da condição do segurado acidentado) e cessado sem que depois da cessação fosse pago o auxílio-acidente. Anulada a sentença. Retorno dos autos à origem para regular processamento" (pág. 70 do documento eletrônico 1). Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos
arts
. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, da mesma Carta.
Sustenta-se que a ora recorrida, antes de ter
postulado a concessão do benefício previdenciário diretamente ao Poder Judiciário, deveria tê-la requerido ao INSS mediante requerimento administrativo. Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 631.240-RG (Tema 350 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento. Eis a ementa desse julgado: "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG. REPERCUSSÃO GERAL. AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240/MG em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser necessário, como regra geral, o requerimento administrativo antes do ajuizamento de ações de concessão de benefícios previdenciários. 2. No caso dos autos, entretanto, trata-se de objetiva se a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, situação peculiar em que não se aplica a tese firmada no RE 631240/MG. Isso porque a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da
capacidade laborativa. Não tendo sido concedido o benefício, postulado, nessa oportunidade, resta demonstrada
a
resistência da autarquia à pretensão. 3. Assim, é de ser mantida
incólume
a decisão da Turma acerca da existência do interesse processual da autora, não havendo juízo de retratação." (pág. 155 do documento eletrônico 1). Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido
e remetido a este Tribunal. A pretensão recursal não merece acolhida. Verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 631.240-RG (Tema 350 da repercussão geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso. Destaco, por oportuno, a ementa desse precedente: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (
ii
) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (
iii
) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (
ii
) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (
ii
) e (
iii
) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

"Contudo, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia destes autos para fins de adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, utilizou-se dos seguintes fundamentos para demonstrar as particularidades do caso:

"
No caso específico de concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença é desnecessário requeira [sic] a sua concessão administrativamente. Isso porque já tendo sido concedido auxílio-doença à parte, competia à Autarquia Previdenciária,
no momento em que
cessado tal benefício, avaliar e dar cumprimento ao que reza o art. 86 da Lei nº 8.213/91. Como se vê, no caso do auxílio-acidente, a própria Lei nº 8.213/1991 e alterações, no art. 86, § 2º, estabeleceu que o benefício será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Ou seja, depreende-se, daí, o dever da perícia técnica oficial do INSS de, ao cancelar o auxílio-doença, avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa e, imediatamente a esse ato, implantar, se for o caso, o benefício de auxílio-acidente em favor do segurado." (pág. 151 do documento eletrônico 1). Desse modo, para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: RE 964.424/RS e RE 981.945/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 964.573/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 979.075/RS, Rel. Min. Luiz Fux. Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2017. Ministro Ricardo Lewandowski Relator (RE 1015161, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 01/08/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03/08/2017 PUBLIC 04/08/2017)
(...)”

No caso, por existir pedido administrativo de benefício por incapacidade anterior, correspondente e contemporâneo, e estando cessada a incapacidade, cumpriria ao INSS verificar acerca da possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente, examinando se haveria sequelas definitivas decorrentes de acidente de qualquer natureza, independentemente de qualquer requerimento específico do segurado
.

Ademais, imperioso ressaltar que, diferente do que alega o recorrente, impõe-se a aplicação do Tema 862 do STJ, que consiste na orientação de que o termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

Quanto ao prequestionamento é bem sabido que o Julgado não está compelido a abordar detalhadamente cada fundamento e artigo de lei apresentado pelas partes. Basta que exponha de maneira clara e precisa os motivos de sua convicção, embasando-se nas normas legais ou na jurisprudência pertinente à sua decisão. Assim, o prequestionamento explícito da matéria se mostra dispensável.

Essa questão também está consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta respeitável Corte, como podemos observar:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Quanto à verba honorária
, o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, determina que o Tribunal aumentará os honorários fixados em primeira instância, em favor do advogado da parte vencedora, devido aos serviços adicionais prestados na fase recursal. O dispositivo estabelece:

“Art. 85.
(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, quando o recurso da parte derrotada for negado, os honorários advocatícios devem ser aumentados em favor do advogado da parte vencedora, considerando o trabalho adicional na fase recursal e os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC.

Entretanto, no presente caso, nota-se que o juiz
a quo
, apesar de condenar a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, deixou de determinar o percentual da condenação, conforme previsto no § 4º, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3
º :

I -
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Dessa forma, tratando-se de uma condenação não liquidada, a determinação do percentual dos honorários advocatícios será feita somente na fase de liquidação da sentença, respeitando a necessária majoração conforme previsto no § 11 do mencionado artigo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento

ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024